Tribunal: TJMT
Processo: 1048322-25.2023.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048322-25.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ATAIDE ALVES DOS ANJOS - CPF: 142.619.281-91 (APELANTE), ADRIANO CRUZ DOS ANJOS - CPF: 734.294.141-72 (APELANTE), RAFAELA THAIS DA CRUZ - CPF: 001.862.801-06 (APELANTE), KESIA PEREIRA SANTOS - CPF: 026.538.561-07 (APELANTE), ANA CLAUDIA CRUZ DOS ANJOS EVANGELISTA - CPF: 000.374.021-88 (APELANTE), JOSE GOMES EVANGELISTA FILHO - CPF: 949.584.591-20 (APELANTE), ESPÓLIO DE MARIA DELFINA DA CRUZ registrado(a) civilmente como MARIA DELFINA DA CRUZ - CPF: 384.080.901-00 (APELADO), ANA CLAUDIA CRUZ DOS ANJOS EVANGELISTA - CPF: 000.374.021-88 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO CRUZ DOS ANJOS - CPF: 734.294.141-72 (TERCEIRO INTERESSADO), KESIA PEREIRA SANTOS - CPF: 026.538.561-07 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAELA THAIS DA CRUZ - CPF: 001.862.801-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE HERDEIRA. VÍCIO INSANÁVEL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE PROCESSUAL CARACTERIZADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Ataíde Alves dos Anjos contra sentença que homologou a partilha de bens nos autos da Ação de Inventário nº 1048322-25.2023.8.11.0041, determinando a divisão dos bens entre o cônjuge meeiro e os herdeiros. O recorrente sustenta a nulidade da sentença, alegando que a herdeira Ana Cláudia Cruz dos Anjos Evangelista não foi citada, o que violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de citação de uma das herdeiras no processo de inventário acarreta a nulidade dos atos processuais subsequentes, em razão da violação ao contraditório e à ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. De acordo com o Código de Processo Civil (arts. 626, 627 e 628, §1º), todos os herdeiros devem ser devidamente citados para integrar o processo de inventário, sendo a citação condição essencial para a validade do processo.

4. A falta de citação de herdeiro constitui vício insanável, pois impede o exercício do contraditório e da ampla defesa pela parte não citada, resultando na nulidade do feito.

5. Jurisprudência consolidada dos Tribunais corrobora que a ausência de citação de um dos herdeiros, potencial beneficiário da herança, é causa suficiente para a nulidade do processo de inventário (TJ-MS - AC:

08029098320218120018; TJ-MG - AC: 10045150051857001; TJ-SP - AI: 22214266020178260000).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de citação de herdeiro no processo de inventário constitui vício insanável, que impõe a nulidade dos atos processuais subsequentes, por violação ao contraditório e à ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 626, 627, 628, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MS - AC: 08029098320218120018 Paranaíba, Rel. Juiz Lúcio R. da Silveira, j. 16/05/2023;

TJ-MG - AC: 10045150051857001 Caeté, Rel. Adriano de Mesquita Carneiro, j. 01/03/2019;

TJ-SP - AI: 22214266020178260000, Rel. Percival Nogueira, j. 06/11/2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se Recurso de Apelação Cível interposto por ATAIDE ALVES DOS ANJOS, com o fito de reformar a sentença proferida que, nos autos da Ação de Inventário nº. 1048322-25.2023.8.11.0041, com fundamento nos artigos 487, inciso III e 659 e seguintes, do Código de Processo Civil, homologou a partilha dos bens deixados por Maria Delfina da Cruz dos Anjos, devendo os bens serem partilhados da seguinte forma: 50% (cinquenta por cento) ao cônjuge meeiro e os outros 50% (cinquenta por cento) partilhado entre os 03 (três) herdeiros, salvo erro ou omissão e ressalvados os direitos de terceiros. Contudo, suspendeu a expedição dos formais de partilha, até que venham aos autos a certidão negativa expedida pela Prefeitura de Cuiabá/MT (ID 246598680).

Irresignado, o apelante aduz que a herdeira Ana Cláudia Cruz dos Anjos Evangelista não foi citada para integrar a relação processual, o que compromete a validade do feito, pois viola o princípio do contraditório e da ampla defesa, o que acarreta a nulidade da sentença (ID 246598684).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No tocante à Ação de Inventário, os artigos 626, 627 e 628, §1º, todos do CPC, assim dispõem:

Art. 626. Feitas as primeiras declarações, o juiz mandará citar, para os termos do inventário e da partilha, o cônjuge, o companheiro, os herdeiros e os legatários e intimar a Fazenda Pública, o Ministério Público, se houver herdeiro incapaz ou ausente, e o testamenteiro, se houver testamento.

§ 1º O cônjuge ou o companheiro, os herdeiros e os legatários serão citados pelo correio, observado o disposto no art. 247, sendo, ainda, publicado edital, nos termos do inciso III do art. 259.

Art. 627. Concluídas as citações, abrir-se-á vista às partes, em cartório e pelo prazo comum de 15 (quinze) dias, para que se manifestem sobre as primeiras declarações, incumbindo às partes:

I - arguir erros, omissões e sonegação de bens;

II - reclamar contra a nomeação de inventariante

III - contestar a qualidade de quem foi incluído no título de herdeiro.

Art. 628. Aquele que se julgar preterido poderá demandar sua admissão no inventário, requerendo-a antes da partilha.

§ 1º Ouvidas as partes no prazo de 15 (quinze) dias, o juiz decidirá.

No caso, inobstante a supracitada determinação legal, verifica-se que, após a apresentação das primeiras declarações, a herdeira Ana Cláudia Cruz dos Anjos Evangelista não foi citada para integrar a relação processual. E, como cediço, a citação de todos os herdeiros é condição essencial para a validade processual.

Logo, a irresignação merece prosperar, porquanto, a falta de citação de um dos herdeiros constitui vício insanável ensejador da nulidade, pois não oportuniza à herdeira não citada a possibilidade de exercer o contraditório, bem como à ampla defesa.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – NULIDADE DO FEITO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE TODOS OS HERDEIROS

– VÍCIO INSANÁVEL – COM O PARECER, RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I- Trata-se o Apelante de herdeiro da de cujus, o que foi informado, inclusive, pela inventariante; todavia, o Juízo a quo deixou de determinar a citação deste e de seu irmão, também herdeiro, eivando de nulidade o feito, porquanto a ausência de citação de um dos potenciais herdeiros constitui vício insanável e ensejador da nulidade do processo, eis que obsta o pleno exercício do direito de defesa. II- Com o parecer, recurso conhecido e provido. (TJ-MS - AC: 08029098320218120018 Paranaíba, Relator: Juiz Lúcio R. da Silveira, Data de Julgamento: 16/05/2023, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/05/2023).

APELAÇÃO CÍVEL - INVENTÁRIO E PARTILHA - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE UM DOS HERDEIROS - VÍCIO INSANÁVEL - NULIDADE PROCESSUAL RECONHECIDA DE OFÍCIO - RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO. - A ausência de citação de um dos potenciais herdeiros constitui vício insanável ensejador da nulidade do processo, por obstar o exercício do direito de defesa da parte não citada - Nulidade do processo reconhecida de ofício, prejudicado o recurso voluntário. (TJ-MG - AC: 10045150051857001 Caeté, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 01/03/2019, Câmaras Cíveis/3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/03/2019).

INVENTÁRIO – DISPOSIÇÃO TESTAMENTÁRIA – DETERMINAÇÃO DE CITAÇÃO DOS HERDEIROS LEGÍTIMOS – INSURGÊNCIA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DE TODOS OS HERDEIROS LEGÍTIMOS DO TESTADOR, INCLUSIVE OS COLATERAIS, TORNA NULO O PROCESSO POR VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 1.877 DO CC E 737, § 1º DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AI: 22214266020178260000 SP 2221426-60.2017.8.26.0000, Relator: Percival Nogueira, Data de Julgamento:

06/11/2018, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/11/2018).

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, a fim de declarar a nulidade de todos os atos processuais subsequentes às declarações iniciais, devendo o Juízo de origem determinar a citação da herdeira faltante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024